Tribunal: STF
Processo: ARE 1598958
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba — TJPB que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 222).

O recorrente afirma que, no caso dos autos, não se aplica o óbice da Súmula 279/STF, porque:

[o] cerne da questão é eminentemente jurídico-constitucional: saber se tal cenário fático, onde a defesa é sistematicamente interrompida em sua exposição perante o Conselho de Sentença, com uma intervenção judicial insuficiente para coibir os excessos e uma compensação temporal irrisória, configura violação à garantia fundamental da plenitude de defesa, insculpida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal (doc. 227, p. 6).

Diz, também, que:

[a] decisão agravada também assenta que a violação à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, uma vez que a análise da nulidade pressuporia a interpretação de normas infraconstitucionais, notadamente os artigos 497, inciso XII, e 563 do Código de Processo Penal. Tal argumento, com o máximo respeito, não merece prosperar (doc. 227, p. 7).

Por fim, afirma que:

a interpretação de normas infraconstitucionais, quando necessária para aferir o alcance de uma violação constitucional, não transmuda a natureza da ofensa de direta para reflexa, especialmente quando o bem jurídico primariamente tutelado e violado é de estatura constitucional (doc. 227, p. 9).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da legislação infraconstitucional federal (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei federal n. 11.343/2006), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 222, pp. 2 e 3).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator